Tribunal: TJMT
Processo: 1044393-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044393-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA - CPF: 062.773.341-74 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações oriundas dos processos n. 1003408-16.2023.8.11.0059 e 1004212-81.2023.8.11.0059, sob o fundamento da ausência de requisitos legais para a unificação das penas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto e
roubo praticados pelo agravante, à luz do art. 71 do CP, notadamente quanto à existência de liame subjetivo entre os delitos.

III. Razões de decidir

3. A configuração da continuidade delitiva exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivo, compreendendo crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além da unidade de desígnios entre as condutas.

4. No caso concreto, embora os crimes sejam da mesma espécie, a análise das circunstâncias revela a inexistência de liame subjetivo entre os delitos, os quais decorreram de resoluções autônomas, com dinâmicas distintas e sem continuidade operacional.

5. A reiteração delitiva do agravante, evidenciada por múltiplas condenações definitivas, corrobora a conclusão de que se trata de habitualidade criminosa, e não de desdobramento de um mesmo plano delitivo.

6. Ausente, portanto, o requisito subjetivo essencial para aplicação do art. 71 do CP, revela-se incabível a unificação das penas com base na continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração da continuidade delitiva exige, além da identidade objetiva entre os crimes, a demonstração de unidade de desígnios. 2. A reiteração criminosa sem liame subjetivo entre as condutas caracteriza habitualidade e afasta o reconhecimento do crime continuado."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 439.471/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 13/08/2018; STJ, HC 341.549/SP, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, DJe 04/03/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1044393-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MATHEUS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R
E L A T Ó R I O

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal interposto por MATHEUS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT que, no curso
do executivo de pena n.
0000238-12.2019.8.11.0021
,
indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações oriundas dos processos n.
1003408-16.2023.8.11.0059 e 1004212-81.2023.8.11.0059

(id.
335292393
, pp. 83-87).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os delitos seriam da mesma espécie e teriam sido praticados no mesmo local e em condições semelhantes, especialmente quanto ao tempo e ao modo de execução, razão pela qual requer a aplicação do artigo 71 do Código Penal, com a consequente unificação das penas (id. 335292393, pp. 66-67).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifesta-se pelo desprovimento do
recurso
(id.

335292395, pp. 3-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 340805861, subscrito pela Ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Silvana Correa Viana
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual dele conheço.

Todavia, não se extraem dos argumentos deduzidos pelo agravante elementos aptos a infirmar a decisão combatida.

Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada
:

“(...)
Quanto ao reconhecimento do crime continuado, é necessária a satisfação de requisitos objetivos e

subjetivo, quais sejam, crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo

de execução e a unidade de desígnios, que corresponde a dizer que os crimes posteriores devem ter sido

praticados como desdobramentos dos primeiros, aproveitando-se o agente das mesmas circunstâncias ou

facilidades dos delitos anteriores para a prática dos crimes posteriores, o que não se verifica nos presentes

autos.

Não se pode confundir habitualidade criminosa com continuidade delitiva.

Não se aplica à continuidade delitiva nos autos, pois o reeducando possui duas condenações por furto qualificado e três por roubo majorado o que demonstra reiteração delitiva (meio de vida criminoso, e não prática de crimes ligados pelo mesmo objetivo).

(...)

Assim sendo, o pleito defensivo não merece acolhimento, de modo que, este Órgão Ministerial pugna pelo indeferimento do reconhecimento da continuidade delitiva
(...)”
(id.
335292393
).

Pois bem.

Sabe-se que a
“
continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, numa sucessão circunstancial de crimes, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Assim, com base no princípio do favor rei e em questões afetas à Política Criminal, pune-se com menor rigor o delinquente que comete determinada quantidade de delitos em circunstâncias similares, com o fito de se evitar a hipertrofia da sanção penal, desnaturando as finalidades da pena
”
(HC
439.471
–
MG
, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma,
DJe: 13/08/2018
).

Nessa linha, não basta a mera reiteração de delitos ou a simples proximidade temporal entre os fatos, exigindo-se que as infrações subsequentes representem desdobramento natural de um mesmo plano criminoso.

No caso concreto, embora se trate de crimes da mesma espécie, a análise das circunstâncias fáticas
evidencia
que as condutas decorreram de resoluções autônomas, inexistindo o liame subjetivo indispensável à incidência do artigo 71 do Código Penal.

Os delitos foram praticados em estabelecimentos distintos, escolhidos de forma independente, e mediante dinâmicas executórias diversas, pois em um dos eventos o
agravante
atuou em concurso com comparsa, com divisão de tarefas
(processo n.
1004212-81.2023.8.11.0059
),
enquanto no outro fato a execução ocorreu de forma individual
(processo n.
1003408-16.2023.8.11.0059
)
, sem qualquer indicativo de continuidade operacional ou de planejamento unitário.

Além disso, conforme bem consignado pelo Juízo de origem, o contexto da execução revela habitualidade criminosa, evidenciada pela existência de outras guias de condenação em desfavor do agravante, circunstância que reforça a conclusão de que os delitos ora analisados não se inserem em um
mesmo contexto volitivo, mas decorrem de sucessivas e independentes deliberações criminosas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
:

“(...)
comprovado que o
[agente]
faz da prática criminosa uma habitualidade, não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de roubo, mormente
quando
não houve o preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do CP,
já
que foram crimes cometidos em locais diversos e contra vítimas diferentes
(...)”
(
HC 341549 / SP
, Relator Min. Félix Fischer, 5a Turma,
DJe 04/03/2016
).

Esse dado, embora não constitua fundamento exclusivo, reforça a conclusão de que não há unidade de desígnios entre os delitos, afastando, por conseguinte, a possibilidade de enquadramento das condutas como crime continuado.

Nessa perspectiva, correta a decisão agravada ao indeferir o pleito defensivo, porquanto ausente requisito essencial à aplicação do artigo 71 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou vício apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume

a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026